Tribunal: TJES
Processo: 5012147-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012147-08.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOELSON SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO DE SOLDADO COMBATENTE (QPMP-C) DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REGIDO PELO EDITAL Nº 01/2022. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES/GABARITOS DA PROVA OBJETIVA. ANÁLISE ACERCA DO CONTEÚDO DAS ALTERNATIVAS/RESPOSTAS. INVIABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR A BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE SIMPLES COTEJO ENTRE O QUE COBRADO NA PROVA OBJETO E AS MATÉRIAS/TEMAS PREVISTOS NO EDITAL DO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
De acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

II.
Na esteira da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, “
n
ão compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. (...) Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes
.” (STF - RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).

III.
Na hipótese em apreço, ao que se dessume do inteiro teor da Decisão recorrida e, ainda, das razões que alicerçam a presente pretensão recursal, infere-se que o Recorrente pretende, em última análise, que sejam revistos os conteúdos das alternativas/respostas das questões objeto de impugnação. Isso porque, em análise do que veiculado na Petição Inicial da demanda de origem, nota-se que o Recorrente, ao proceder a descrição do teor das questões nº 12, nº 50 e nº 52, com os respectivos gabaritos, alega que “
a banca examinadora viola o princípio da vinculação ao edital convocatório, uma vez que o item 11.3 prevê que “Cada questão da Prova Objetiva terá 5 (cinco) alternativas, sendo que cada questão terá apenas 1 (uma) alternativa correta
”.

IV.

In casu
, percebe-se que o Recorrente busca defender que as referidas questões não teriam apenas 01 (uma) alternativa correta, de modo que tece considerações acerca da exatidão, ou não, do conteúdo de todas as alternativas. Em sendo assim, certo é que a análise das alegações do Recorrente demandaria a profícua incursão no conteúdo das questões, o que se revela de todo inviável à luz da destacada diretriz jurisprudencial.

V.
A hipótese dos autos não versa sobre o simples cotejo entre aquilo que fora objeto de cobrança na prova e as matérias ou temas constantes do Edital, não sendo possível, sob o pretexto de que teria ocorrido uma violação à norma editalícia em comento, empreender eventual incursão no acerto ou desacerto dos gabaritos divulgados pela Banca Examinadora, a qual não pode ser substituída pelo Poder Judiciário nos pretendidos moldes, o que infirma a configuração da probabilidade do direito indispensável à concessão da postulada tutela de urgência.

VI.
Recurso conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

JOELSON SANTOS DA SILVA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 19843394), proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e
Saúde de Vitória
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINI
STRATIVO C/C TUTELA DE URGÊNCIA
proposta pelo Recorrente em face do
INSTITUTO AOCP e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada pelo Recorrente.

O Recorrente narra que “
é candidato regularmente inscrito (inscrição 8720020192) no concurso público da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo que visa a admissão ao curso de formação de soldado combatente (QPMP-C), regido pelo Edital nº 01/2022 – CFSD/2022, de 07 de junho de 2022 e foi obstado de participar da próxima etapa do certame devido a irregularidades cometidas pela banca examinadora na etapa de prova
objetiva
”.

Pontua que “
no resultado da prova objetiva foram classificados 6.000 candidatos (6x o número de vagas) para ter a redação corrigida. Ocorre que o fato de não ter alcançado o ponto de corte deu-se única e exclusivamente por grave erro da banca examinadora ao elaborar as questões e ao fixar o gabarito. Dessa forma, caso as questões viciadas sejam anuladas, o candidato voltará a ter o cômputo de mais 3 questões, ultrapassando o ponto de corte, que lhe permitirá retornar ao concurso e participar da próxima etapa do certame.
As questões em debate são as de nº 12, 50, 52. Inconformado, o Requerente interpôs recurso administrativo pedindo a correção de gabarito dessas questões, mas o recurso foi indeferido. Assim, não restou outra alternativa a Postulante, senão o ajuizamento da presente demanda, com vistas a obter a continuidade no concurso para provimento de Soldado da PMES
”.

Alega que “
resta inequívoco que, ao reconhecer o direito pretendido pelo Autor, o Poder Judiciário não estará adentrando no mérito administrativo, pois, o que realmente está em evidência, é tão somente o controle da legalidade
”.

Defende, portanto, que “
anular questões de concurso público eivadas de evidentes irregularidades não significa intromissão do magistrado nos elementos técnico-científicos das assertivas, isto porque não se discutem os critérios de formulação das questões, suas bases científico-doutrinárias ou, tampouco, a linha de pensamento adotada pela Banca Examinadora, mas sim, “erros grosseiros” que as tornam viciadas
”.

Aduz que “
a fumaça do bom direito reside no direito líquido e certo de o Requerente ter sua nota da prova objetiva majorada em decorrência da necessária alteração de gabarito ou anulação das questões 12, 50 e 52, e, consequentemente, seu retorno ao concurso para participar da próxima etapa, uma vez que as assertivas tiveram gabarito equivocado considerado pela banca examinadora mesmo com erro grosseiro, ausência de resposta correta e cobrando conteúdo não previsto no edital, violando dispositivos legais, em flagrante ato de ilegalidade
”.

E, ainda, que “
a demora na resolução da presente demanda ocasionará danos irreparáveis ao Requerente, tendo em vista que foi desclassificado do concurso e não poderá ter sua redação corrigida, ficando atrasado em relação aos demais candidatos. Inclusive, o certame está em curso e a próxima etapa (correção da redação) já está ocorrendo
”.

Decisão (id. 3935998), indeferindo o pedido de efeito ativo.

Despicienda a intimação dos Recorridos para fins Contraminuta, porquanto não triangularizada a relação processual.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
JOELSON SANTOS DA SILVA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(i
d. 19843394)
, proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e
Saúde de Vitória

nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINI
STRATIVO C/C TUTELA DE URGÊNCIA

proposta pelo Recorrente em face do
INSTITUTO AOCP e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada
pelo Recorrente
.

O Recorrente narra qu
e “
é candidato regularmente inscrito (inscrição 8720020192) no concurso público da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo que visa a admissão ao curso de formação de soldado combatente (QPMP-C), regido pelo Edital nº 01/2022 – CFSD/2022, de 07 de junho de 2022 e foi obstado de participar da próxima etapa do certame devido a irregularidades cometidas pela banca examinadora na etapa de prova
objetiva
”.

Pontua que “
no resultado da prova objetiva foram classificados 6.000 candidatos (6x o número de vagas) para ter a redação corrigida. Ocorre que o fato de não ter alcançado o ponto de corte deu-se única e exclusivamente por grave erro da banca examinadora ao elaborar as questões e ao fixar o gabarito. Dessa forma, caso as questões viciadas sejam anuladas, o candidato voltará a ter o cômputo de mais 3 questões, ultrapassando o ponto de corte, que lhe permitirá retornar ao concurso e participar da próxima etapa do certame.
As questões em debate são as de nº 12, 50, 52. Inconformado, o Requerente interpôs recurso administrativo pedindo a correção de gabarito dessas questões, mas o recurso foi indeferido. Assim, não restou outra alternativa a Postulante, senão o ajuizamento da presente demanda, com vistas a obter a continuidade no concurso para provimento de Soldado da PMES
”.

Alega que “
resta inequívoco que, ao reconhecer o direito pretendido pelo Autor, o Poder Judiciário não estará adentrando no mérito administrativo, pois, o que realmente está em evidência, é tão somente o controle da legalidade
”.

Defende, portanto, que “
anular questões de concurso público eivadas de evidentes irregularidades não significa intromissão do magistrado nos elementos técnico-científicos das assertivas, isto porque não se discutem os critérios de formulação das questões, suas bases científico-doutrinárias ou, tampouco, a linha de pensamento adotada pela Banca Examinadora, mas sim, “erros grosseiros” que as tornam viciadas
”.

Aduz que “
a fumaça do bom direito reside no direito líquido e certo de o Requerente ter sua nota da prova objetiva majorada em decorrência da necessária alteração de gabarito ou anulação das questões 12, 50 e 52, e, consequentemente, seu retorno ao concurso para participar da próxima etapa, uma vez que as assertivas tiveram gabarito equivocado considerado pela banca examinadora mesmo com erro grosseiro, ausência de resposta correta e cobrando conteúdo não previsto no edital, violando dispositivos legais, em flagrante ato de ilegalidade
”.

E, ainda, que “
a demora na resolução da presente demanda ocasionará danos irreparáveis ao Requerente, tendo em vista que foi desclassificado do concurso e não poderá ter sua redação corrigida, ficando atrasado em relação aos demais candidatos. Inclusive, o certame está em curso e a próxima etapa (correção da redação) já está ocorrendo
”.

Decisão (id. 3935998), indeferindo o pedido de efeito ativo.

Despicienda a intimação dos Recorridos para fins Contraminuta, porquanto não triangularizada a relação processual.

Por ocasião da análise do pedido de efeito ativo, cujo indeferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 3935998), da lavra desta Relatoria, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Ao que se dessume das peças que compõem este instrumento, a Magistrada de Primeiro Grau, na Decisão recorrida, pronunciou-se pelo indeferimento da tutela de urgência com alicerce nos seguintes fundamentos,
in litteris:

“
Colima o Requerente, em sede de tutela antecipatória, que seja determinada sua reintegração no certame, a fim de que possa participar das demais etapas, sob o fundamento de que teria havido violação aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

Sustenta, para tanto, a existência de vícios/erros grosseiros nas questões de nºs 12, 50 e 54 da prova objetiva, o que ensejaria a anulação das mesmas.

Entretanto, não vislumbro,
ao menos em sede de cognição sumária
, a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência pleiteada, dado que ausentes os elementos hábeis a chancelar, ainda que nessa fase de estreita análise, as teses vertidas na exordial. Explico.

É sabido que o administrador, fazendo uso do poder discricionário que lhe é conferido, possui liberdade na formulação e correção do conteúdo de questões de concurso público, haja vista seus próprios motivos de conveniência e oportunidade.

À vista disso, incumbe ao Poder Judiciário somente, na análise da legalidade do ato administrativo, verificar se o conteúdo avaliado pela Banca Examinadora obedece aos limites impostos no instrumento convocatório.

Acerca do tema, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE n. 632853, submetido ao rito de repercussão geral (
Tema 485
), firmou a tese estabelecendo que
“Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”
. Confira-se:

REPERCUSSÃO GERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO
.
CONTROLE JUDICIAL DE QUESTÕES E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVAS
.
A questão referente à possibilidade de o Poder Judiciário realizar o controle jurisdicional sobre o mérito das questões em concurso público possui relevância social e jurídica, ultrapassando os interesses subjetivos das partes.
Repercussão geral reconhecida. (RE 632853 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/10/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 01-03-2012 PUBLIC 02-03-2012).

No mesmo sentido, o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em situação semelhante:

Acerca do controle de legalidade sobre as questões de concurso público, o Supremo Tribunal Federal firmou, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral, tese segundo a qual os critérios adotados pela banca examinadora não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, ressalvando-se o juízo de sua compatibilidade com a previsão do edital.” (RMS nº 51.370/MS, 1ª T., rel. Min. Regina Helena Costa, j. e, 12.6.2018).

Igualmente se posiciona o e.TJES:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021323-39.2013.8.08.0024 APELANTE: GILVAN DE MEDEIROS PRATES APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADA: FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT FUNCAB RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL CONCURSO PÚBLICO DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO PODER JUDICIÁRIO IMPOSSIBILIDADE ILEGALIDADE INEXISTENTE RECURSO DESPROVIDO 1.
Conforme assentou o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário nº. 632.853, ao qual se reconheceu repercussão geral, não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a eles atribuidas
. Excepcionalmente, contudo, admite a Excelsa Corte o juizo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é Apelante GILVAN DE MEDEIROS PRATES e Apelados ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTRA; ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Vitória, 03 de setembro de 2019. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Apelação, 024130194830, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL
CONCURSO PÚBLICO
PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO - PROVA DISCURSIVA
- CRITÉRIO DE CORREÇÃO E PONTUAÇÃO DE QUESTÕES DISCRICIONÁRIEDADE DA COMISSÃO DE CONCURSO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Exceto na hipótese de flagrante erro grosseiro e inobservância do edital do concurso a caracterizar afronta ao princípio da legalidade, é vedado ao Poder Judiciário promover a revisão de gabarito e correção de prova de candidato, por tratar-se de juízo de valor dos examinadores, havendo de ser respeitada a discricionariedade da administração. 2-
O Supremo Tribunal Federal, analisando o tema em sede de repercussão geral (TEMA 485), fixou a tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário
.
3-

Pretendendo o reexame dos critérios de correção de prova e atribuição de notas, sem que se vislumbre qualquer teratologia, ilegalidade ou incongruência no espelho de correção divulgado pela banca examinadora, não há suporte legal a justificar a manutenção do apelado no concurso, uma vez não atingida a pontuação mínima necessária para o prosseguimento no certame
. 4- Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação, 024151548559, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/03/2019, Data da Publicação no Diário: 10/04/2019).

Não se desconhece, outrossim, que a jurisprudência consolidou a possibilidade de anulação judicial das questões de concurso público em face de vício evidente, notável
“primo ictu oculi”
, conforme se verifica do aresto a seguir:

ADMINISTRATIVO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO CONTROLE JURISDICIONAL ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA POSSIBILIDADE LIMITE VÍCIO EVIDENTE PRECEDENTES PREVISÃO DA MATÉRIA NO EDITAL DO CERTAME. 1.
É possível a anulação judicial de questão objetiva de concurso público, em caráter excepcional, quando o vício que a macula se manifesta de forma evidente e insofismável, ou seja, quando se apresente primo ictu oculi
. Precedentes. 2. Recurso ordinário não provido” (RMS 28.204/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 05/02/2009, DJe 18/02/2009).

Contudo, no caso em apreço, não há elementos suficientes que demonstrem os vícios alegados pelo Requerente de forma a autorizar o afastamento da higidez do ato da banca examinadora, que definiu os critérios para elaboração e correção das questões, o que impede, portanto, a concessão da pretensão antecipatória aqui deduzida.

Nesse passo, e sem prejuízo de uma reanálise mais aprofundada durante o curso da ação, caso novos elementos de provas venham aos autos,
INDEFIRO
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, neste momento processual, por não haver prova suficiente da verossimilhança das alegações expostas na exordial, nos moldes do artigo 300 do CPC.
”

Com efeito, não se pode olvidar que “
de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

De igual forma, tem-se por relevante considerar, na esteira da orientação firmada pelo
Supremo Tribunal Federal
em sede de
Repercussão Geral
, que “
n
ão compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. (...) Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes
.” (STF - RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).

Na hipótese em apreço, ao que se dessume do inteiro teor da Decisão recorrida e, ainda, das razões que alicerçam a presente pretensão recursal, infere-se que o Recorrente pretende, em última análise, que sejam revistos os conteúdos das alternativas/respostas das questões objeto de impugnação.

Isso porque, em análise do que veiculado na Petição Inicial da demanda de origem, nota-se que o Recorrente, ao proceder a descrição do teor das questões nº 12, nº 50 e nº 52, com os respectivos gabaritos, alega que “
a banca examinadora viola o princípio da vinculação ao edital convocatório, uma vez que o item 11.3 prevê que “Cada questão da Prova Objetiva terá 5 (cinco) alternativas, sendo que cada questão terá apenas 1 (uma) alternativa correta
”.

Nesse passo, percebe-se que o Recorrente busca defender que as referidas questões não teriam apenas 01 (uma) alternativa correta, de modo que tece considerações acerca da exatidão, ou não, do conteúdo de todas as alternativas.

Em sendo assim, certo é que a análise das alegações do Recorrente demandaria a profícua incursão no conteúdo das questões, o que se revela de todo inviável à luz da destacada diretriz jurisprudencial.

Frente ao aludido cenário, constata-se que a hipótese não versa sobre o simples cotejo entre aquilo que fora objeto de cobrança na prova e as matérias ou temas constantes do Edital, não sendo possível, sob o pretexto de que teria ocorrido uma violação à norma editalícia em comento, empreender eventual incursão no acerto ou desacerto dos gabaritos divulgados pela Banca Examinadora, a qual não pode ser substituída pelo Poder Judiciário nos pretendidos moldes, o que infirma a configuração da probabilidade do direito indispensável à concessão da postulada tutela de urgência.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito ativo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Despicienda a intimação dos Recorridos, eis que ainda não triangularizada a relação processual.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada.

Consoante demonstrado anteriormente, as especificidades do caso revelam que o Recorrente pretende, em última análise, que sejam revistos os conteúdos das alternativas/respostas das questões da prova objetiva do concurso público objeto da demanda de origem, sendo que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora. Logo, infere-se que a hipótese em apreço não versa sobre simples cotejo entre o que fora cobrado na referida prova e o conteúdo das matérias/temas previstos no Edital.

Em sendo assim, deve ser mantida a Decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência vindicada pelo Recorrente.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)